Tribunal: TJMT
Processo: 1012131-75.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012131-75.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Perda da Propriedade, Administração, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA LUCIA ROLIM SCARDINI - CPF: 403.311.561-72 (SUSCITANTE), DOUGLAS SIQUEIRA ARTIGAS - CPF: 887.403.231-53 (ADVOGADO), GABRIELA ALVES DOS SANTOS - CPF: 001.922.181-90 (ADVOGADO), THAYNA DE SOUZA BRANDAO POZZER - CPF: 734.546.561-68 (ADVOGADO), ELIANE RITA POTRICH - CPF: 519.158.471-68 (ADVOGADO), SILVANA DE ARRUDA ROLIM - CPF: 294.359.601-97 (SUSCITANTE), RAQUEL GOMES DE ARRUDA DO AMARAL - CPF: 064.506.881-06 (SUSCITANTE), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA - CPF: 237.695.561-00 (SUSCITADO), ARLINDO MURILO MUNIZ - CPF: 902.663.821-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN (SUSCITADO), ANA LUCIA ROLIM SCARDINI - CPF: 403.311.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA DE ARRUDA ROLIM - CPF: 294.359.601-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL GOMES DE ARRUDA DO AMARAL - CPF: 064.506.881-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA - CPF: 237.695.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E, EM DISSONANCIA, COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS E AÇÃO DE INVENTÁRIO - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO - NÃO HÁ CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES, POIS EMBORA A AÇÃO DE EXIGIR PRESTAÇÃO DE CONTAS POSSA PRODUZIR REFLEXOS NO INVENTÁRIO, NÃO TÊM O MESMO PEDIDO, NEM A MESMA CAUSA DE PEDIR, NÃO HAVENDO ENTRE ELAS NEM RELAÇÃO DE CONEXÃO, NEM DE LITISPENDÊNCIA, NEM DE CONTINÊNCIA - CONFLITO ACOLHIDO.

A reunião de processos que tramitam em Juízos distintos tem como finalidade evitar que, ao final, sejam prolatadas decisões conflitantes entre demandas relacionadas. Entretanto, ao se analisar o caso em exame, conclui-se que o risco de desarmonia não ocorre, uma vez que, como narrado pelo Juiz suscitante, o objeto das ações não é comum, pois se distinguem pela causa de pedir, pelas partes, pedidos e objeto, sendo certo que uma objetiva a prestação de contas – de natureza satisfativa – para que a inventariante demonstre a origem dos recursos para aquisição dos bens que serão inventariados e a outra, a partilha dos bens do falecido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021